Tribunal: TCU
Processo: 008.331/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900072026, modalidade Pregão e Uasg 70029 (Objeto: Registro de preços para eventual cessão temporária de licença por 3 anos do software Architecture Engineering & Construction Collection Commercial Single-user 3-Year.)

Inteiro teor:
Acórdão 2326/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação acerca de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90007/2026, sob a responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE/AP), cujo objeto consiste no registro de preços para eventual cessão temporária, pelo prazo de três anos, de licenças do software Architecture Engineering & Construction Collection Commercial Single-user. Considerando que a representação atende os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; considerando que, conforme consignado na instrução da unidade técnica, a esfera administrativa do TRE/AP instaurou diligências destinadas à comprovação da exequibilidade da proposta apresentada, em conformidade com o art. 59, inciso IV e § 2o, da Lei 14.133/2021 e com o art. 34 da Instrução Normativa Seges/ME 73/2022, diante de proposta cujo valor era inferior a cinquenta por cento do estimado pela Administração; considerando que a diligência promovida pelo TRE/AP não configurou inovação indevida de exigências editalícias, tendo se limitado à solicitação de elementos aptos a demonstrar a regularidade, a legitimidade e a viabilidade do fornecimento das licenças ofertadas, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal; considerando que não houve exigência de credenciamento formal, vínculo direto com fabricante ou apresentação de documentos vedados pela jurisprudência do TCU, mas apenas a solicitação de comprovação objetiva da origem e da possibilidade de ativação das licenças, providência compatível com o dever de cautela da Administração; considerando que, conforme apurado, o representante não apresentou documentação idônea suficiente para comprovar a origem regular das licenças ofertadas ou sua efetiva capacidade de fornecimento nos termos propostos, limitando-se a declarações genéricas; considerando que, diante desse conjunto fático-probatório, a unidade técnica concluiu pela ausência de plausibilidade jurídica nas alegações apresentadas, não se verificando afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da competitividade ou da seleção da proposta mais vantajosa; e considerando, ainda, que não restaram configurados os pressupostos necessários à concessão de medida cautelar, nos termos do art. 276 do Regimento Interno do TCU; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII, 250, inciso I, e 276 do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da presente representação para, no mérito, julgá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, por ausência dos pressupostos legais; c) comunicar esta deliberação ao representante e ao Tribunal Regional Eleitoral do Amapá - TRE/AP; d) determinar o arquivamento dos autos, nos termos regimentais. 1. Processo TC- Processo 008.331/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: CPD Brasil Tech Ltda. 1.2 Unidade: Tribunal Regional Eleitoral do Amapá 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Samuel Bernardino dos Santos Junior, representando CPD Brasil Tech Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há